Tribunal: TJBA
Processo: 8057773-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057773-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: S.K.N.D.A e S.N.D.A. REPRESENTADOS POR SANDRA NASCIMENTO SOUZA

Advogado(s):

AGRAVADO: SILVINEI SOUZA DE ALCANTARA

Advogado(s):ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PROCESSO PARALISADO POR APROXIMADAMENTE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE DO DÉBITO RELATIVO A PARCELAS
PRETÉRITAS
. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PELO RITO EXPROPRIATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão em execução de alimentos que decretou a prisão civil do devedor pelo inadimplemento das parcelas vencidas a partir de julho de 2022.

II. Questão em discussão
2. Definir se é possível a decretação de prisão civil do alimentante em relação a todas as parcelas cobradas na execução, inclusive as vencidas desde agosto de 2016, ou apenas quanto às prestações recentes e atuais.

III. Razões de decidir
3. O art. 528, § 7º, do CPC e a Súmula 309 do STJ autorizam a prisão civil apenas em relação às três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento e às que se vencerem no curso da execução.
4. A prisão civil possui natureza coercitiva, não punitiva, voltada a assegurar a satisfação das necessidades atuais do alimentado.
5. A longa paralisação do processo entre 2017 e 2022 retirou a atualidade do débito pretérito, razão pela qual deve ser exigido pelo rito expropriatório, admitindo-se, contudo, a prisão em relação às parcelas vencidas a partir de julho de 2022.
6. Precedentes do STJ admitem a cumulação, em um mesmo processo, do cumprimento de sentença de alimentos atuais (prisão civil) e pretéritos (penhora e expropriação), desde que devidamente especificadas as parcelas.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "
A
s particularidades do caso concreto denotam que a prisão civil
do devedor de alimentos
não se mostra a mais adequada e eficaz para
cobrança de
obrigações antigas, tendo em vista que descaracterizado os pressupostos da urgência e da atualidade”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 528, §§ 3º, 7º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 309; STJ, REsp 2.004.516/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.10.2022; TJPA, AI 0800315-38.2017.814.0000, Rel. Desª Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 21.09.2020; TJRS, AI 70070397229, Rel. Desª Sandra Brisolara Medeiros, 7ª Câmara Cível, j. 28.09.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento nº
8057773-12.2024.8.05.0000
,
figurando como agravantes
S.K.N.D.A e S.N.D.A. representados por SANDRA NASCIMENTO SOUZA
e como agravado
SILVINEI SOUZA DE ALCANTARA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto condutor.